Tribunal: TJES
Processo: 5010083-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010083-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA VETERINÁRIA. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por tutora de animal doméstico em face de clínica veterinária, sob alegação de falha na prestação de serviços médico-veterinários que teria culminado na morte de cadela da raça Yorkshire Terrier, durante internação para tratamento ortopédico e neurológico. A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, sustentando responsabilidade objetiva da clínica, inversão do ônus da prova e violação ao dever de informação quanto ao exame de necropsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da clínica veterinária pela morte do animal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-veterinário apta a configurar dever de indenizar; e (iii) determinar se houve violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor em razão da alegada negativa de acesso ao laudo de necropsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da clínica veterinária pelos atos praticados por profissionais liberais exige a comprovação de culpa dos profissionais, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, sendo insuficiente a mera ocorrência do dano para caracterizar o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima acerca da existência do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada e o resultado danoso.

Os prontuários médicos e demais provas documentais demonstram que o animal apresentava quadro clínico complexo e debilitado, com patologias preexistentes, histórico de tratamento anterior mal sucedido e episódios traumáticos anteriores à internação.

A clínica veterinária comprovou a adoção de condutas terapêuticas compatíveis com os protocolos da medicina veterinária, mediante realização de exames, administração de medicação e adequação do tratamento diante da evolução do quadro clínico.

A obrigação assumida pela clínica veterinária em procedimentos de tratamento e internação possui natureza de obrigação de meio, exigindo demonstração de negligência, imprudência ou imperícia para configuração da responsabilidade civil.

Não há nos autos elemento técnico apto a demonstrar atuação inadequada da clínica veterinária ou conduta em desconformidade com a literatura médica aplicável.

O exame de necropsia indicou como causa da morte choque distributivo possivelmente decorrente de choque neurogênico, associado a meningomielite mononuclear multifocal acentuada, sem evidenciar vínculo causal entre o óbito e alegada falha do atendimento.

Não se configura violação ao dever de informação, uma vez que foi oportunizada à autora a realização do exame de necropsia, não tendo ela optado por sua realização mediante pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de clínica veterinária por ato de profissional liberal depende da comprovação de culpa e de nexo causal entre a conduta deste e o dano.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A obrigação assumida por clínica veterinária em tratamento e internação de animal possui natureza de obrigação de meio.

A ocorrência de óbito de animal submetido a tratamento médico-veterinário não gera presunção de falha na prestação do serviço.

Não há violação ao dever de informação quando oportunizada à parte a realização de exame de necropsia, inexistindo negativa comprovada de acesso às informações pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 14, § 4º. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010083-17.2022.8.08.0035

APELANTE:

MARIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS

APELADA: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 17816997, sustenta a apelante a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que a sentença deixou de reconhecer a responsabilidade objetiva da clínica veterinária, bem como de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aduz ser parte hipossuficiente para a produção de prova técnica complexa, razão pela qual incumbiria à clínica veterinária demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

Afirma que cumpriu o ônus de apresentação de prova mínima, uma vez que os documentos acostados à petição inicial evidenciam a verossimilhança de suas alegações, não se podendo exigir-lhe a prova cabal de imperícia ou negligência.

Acrescenta que a evolução positiva do quadro clínico, com redução de medicação, para a mudança brusca do estado terminal do animal, em apenas dois dias, que coincidem com o período em que lhe foi negado acesso para visitação, constitui evidente falha na prestação do serviço.

E mais: a recorrida reconheceu a realização de necropsia por interesse próprio, mas negou-se a fornecer o laudo conclusivo, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Assim, requer a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de R$1.805,00 por danos materiais e R$10.000,00 a título de danos morais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 17816998, em que a apelada impugna a concessão da gratuidade da justiça à autora e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, quanto à gratuidade da justiça, sabe-se que a benesse só deve ser indeferida caso haja elementos concretos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte requerente (art. 99, §2º, do CPC).

Ademais, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer somente quando verificados elementos objetivos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso, vê-se que a parte autora apresentou no id. 17816990 os documentos que atestam a sua hipossuficiência.

Por sua vez, a requerida, aqui apelante, não apresentou qualquer documento capaz de infirmar dita declaração ou de desconstituir os documentos mencionados, limitando-se a tecer meras alegações de capacidade financeira, pautada no fato de a demandante possuir advogado particular.

Portanto, inexistindo elementos nos autos que corroborem a tese de suficiência econômica apresentada pela apelada, mister a manutenção da referida benesse.

Ultrapassada tal questão, destaco que cinge a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da clínica veterinária, aqui apelada, pelos danos materiais e morais que a autora afirma ter suportado, em decorrência de alegada falha na prestação de serviços médico-veterinários que teria culminado na morte de sua cadela da raça Yorkshire Terrier, de nome Meg.

A apelante, tutora do animal, ajuizou a presente demanda alegando que aquele foi encaminhado para a Clínica Médica Veterinária Letícia Gomes de Souza, para tratamento ortopédico, em 17/08/2021.

Narrou que o quadro inicial indicava patologia tratável por meio de cirurgia de hérnia de disco. Porém, em que pese a melhora progressiva decorrente da internação até 07/09/2021, o animal apresentou súbita e inexplicável piora, vindo a óbito em 09/09/2021.

Prosseguiu alegando que, nos dias de grave piora, quais sejam, 08 e 09 de setembro, foi impedida pela clínica veterinária de visitar Meg “por motivo sanitário”.

Sustentou, ainda, que lhe fora negado o acesso ao resultado do exame de necropsia produzido pela apelada, em evidente violação ao dever de informação previsto no CDC.

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo,

aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A disciplina consumerista prevê que a clínica particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais no exercício da função para a qual foram contratados (art. 14 do CDC).

Contudo, para que haja a efetiva responsabilização, é necessário comprovar a culpa do médico veterinário, porquanto, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso.

Assim, a
inversão do ônus da prova não exime o consumidor da obrigação de demonstrar, minimamente, a existência do direito que fundamenta a sua pretensão, tampouco autoriza a transferência indiscriminada do dever probatório à parte adversa.

Na hipótese, as provas coligadas aos autos, notadamente os prontuários médicos e o arcabouço fático probatório produzido pela própria autora (id. 17816971 a 17816977 e 17816959), demonstram que o animal foi admitido na clínica em estado de saúde debilitado, apresentando diversas patologias preexistentes, com abdômen rígido a palpação, luxação patelar bilateral dos membros posteriores, ausência de sustentação dos membros posteriores, presença de propriocepção, etc.

Ademais, conforme informado pela autora, em ocasião anterior à internação na clínica requerida, “Meg” foi submetida a tratamento para meningite em uma outra clínica, que não logrou êxito em desempenhar qualquer melhora no seu quadro clínico.

Outrossim, verifica-se que o animal foi submetido a consulta neurológica, em que a especialista não conseguiu realizar o posicionamento tátil de nenhum dos membros, tampouco constatou reflexo no teste de “carrinho de mão”, em razão de patologia na cervical.

E mais: do áudio juntado no id. 17816959, constata-se que a autora admite, inclusive, que o animal sofreu duas quedas em momentos diversos, sendo que, em uma das ocasiões, seu neto “
prendeu a cadela dela sem querer, mesmo ela em tratamento”.

Por sua vez, a apelada demonstrou ter conduzido o tratamento em conformidade com a literatura médica, não se mantendo inerte diante do quadro clínico inconclusivo do animal, uma vez que realizou exames complementares, ministrou medicação e, ao constatar a piora do quadro e a impossibilidade de submissão a procedimento cirúrgico, promoveu a adequação da conduta terapêutica, inclusive com a mudança da estratégia de tratamento.

Oportuno, consignar, ainda, que a obrigação assumida pela clínica veterinária em casos de tratamento e internação é de meio e não de resultado, exigindo-se a prova de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) para configurar o dever de indenizar.

Entretanto, não se vislumbra nos autos qualquer elemento técnico que indique que a clínica tenha atuado em desconformidade com os protocolos da medicina veterinária.

A ocorrência do óbito, diante de um quadro clínico complexo, não induz à presunção de erro, sobretudo quando há informação prestada pela própria tutora de que o animal havia sofrido trauma anterior e o tratamento para meningite havia restado ineficaz.

Outrossim, verifico que, após o óbito, foi oportunizada à autora a realização de exame de necropsia mediante pagamento, o que não foi realizado por sua própria escolha.

Ainda assim, vê-se que o referido exame apontou como causa da morte “choque distributivo, possivelmente decorrente de choque neurogênico”, indicando como processo patológico principal “meningomielite mononuclear multifocal acentuada, associada a necrose fibrinosa multifocal acentuada”.

Diante desse contexto, não prospera a alegação de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, porquanto à autora foi oportunizado o exame, não tendo ela optado por sua realização.

Assim, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto atendimento defeituoso prestado e o resultado morte, mister a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)